Tribunal: TJDFT
Processo: 0043484-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. TITULARIDADE. PRÓPRIO OFENDIDO. REGRA. CASOS DE MORTE. RELAÇÃO AFETIVA ESTREITA. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONSTATAÇÃO. FILHOS EM COMUM. INDICATIVO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Em regra, a titularidade para pleitear a reparação por danos morais é do próprio ofendido. Contudo, em casos de morte, aqueles que possuem relação afetiva muito próxima com a vítima, sobretudo o cônjuge/companheiro, descendente/ascendente, podem propor a demanda indenizatória. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Nas ações indenizatórias causa mortis o companheiro/a sobrevivente deve demonstrar, incidenter tantum, a união estável, caso não haja título judicial declaratório dessa condição.
4. Para habilitar-se como “viúvo”, todos os requisitos da união estável devem ser contemporâneos à morte. A existência de filhos em comum comprovam apenas relações humano modo. É insuficiente, por si só, para se concluir que havia união estável entre o autor e a falecida.
5. O autor não defendeu o interesse dos filhos, excluindo-os desta ação. Não era caso de litisconsórcio necessário, mas de “litisconsórcio esperado”. Também não promoveu ação autônoma em nome dos filhos, o que demonstra que não se comportou como o pai de uma família constituída com a falecida. Como tal, deveria defender os interesses dos filhos comuns, todos menores. Mas defendeu a si próprio e a ninguém mais.
6. Como os fatos alegados e os documentos juntados com a inicial não evidenciam união estável, deve ser reconhecida a ilegitimidade do autor para pleitear, em nome próprio, a reparação de dano moral pela morte da indigitada companheira.
7. Recursos conhecidos. Ilegitimidade do autor reconhecida de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.